Tribunal: TJSP
Processo: 0007763-13.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007763-13.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
LEONARDO ROBERT DOS SANTOS PIMENTA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007763-13.2019.8.26.0026 -Voto no 25.069
2
Agravo de Execução Penal no 0007763-13.2019.8.26.0026
Agravante: Leonardo Robert dos Santos Pimenta
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 25.069 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por LEONARDO
ROBERT DOS SANTOS PIMENTA contra decisão (fls. 44/45), proferida pelo
MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 3a RAJ de Bauru, nos autos do Processo de
Execução Penal no 0000822-47.2019.8.26.0026, que homologou cálculo de penas e
afastou a impugnação da Defensoria Pública, que postulava o afastamento da
interrupção anotada entre as 1a e 2a execuções.
Recurso devidamente processado, sobreveio manifestação da
ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Com razão a Defesa.
Não houve mesmo interrupção alguma e a polêmica surgiu
porque a 1a execução se processou sob o formato físico, enquanto a 2a, no digital.
Com efeito.
O agravante foi preso em flagrante pela primeira vez em
17/03/2016, saindo em regime aberto em 02/08/2016 (para cumprir dois anos e seis
meses de reclusão).
Em pleno regime aberto, foi preso novamente em flagrante em
16/05/2018, vindo então a ser condenado a cinco anos de reclusão.
Tendo em vista a superveniência de uma segunda condenação
no curso do cumprimento da primeira pena privativa de liberdade, cumpriria ao Juiz
da Execução Penal, data venia, providenciar a soma das penas e a definição do novo
regime prisional, computando-se o tempo de prisão até então enfrentado pelo
condenado. É a regra do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
Não se pode falar que no período de 16/05/2018 a 16/09/2018 o
agravante teria cumprido, isoladamente, a pena da 1a execução, iniciando, no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007763-13.2019.8.26.0026 -Voto no 25.069
3
seguinte, o cumprimento da pena da 2a execução, tal como constou da respeitável
decisão impugnada (fls. 44).
Vale ressaltar que a perplexidade surge porque o agravante
cumpria pena (fictamente, é verdade) em regime aberto; porém, se ele tivesse
praticado novo crime e sido preso em flagrante em qualquer dos regimes mais
severos (semiaberto ou fechado), a unificação teria ocorrido sem maiores problemas.
Veja-se que, no particular, nenhuma relevância assume, no
cálculo, a suspensão cautelar do regime aberto, determinada em 06/07/2018. Ela
somente teria alguma influência caso o paciente tivesse sido absolvido do crime
relativo à 2a execução, o que não ocorreu.
Daí porque deverá ser elaborado novo cálculo, somando-se as
penas e estipulando-se como data-base o dia da última prisão em flagrante
(16/05/2018), mantido, evidentemente e por adaptação, o regime semiaberto já
concedido.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator